Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703295-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA D E S P A C H O Intime-se o agravado para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator